Tribunal: TJPA
Processo: 0809743-97.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809743-97.2024.8.14.0000

PACIENTE: RODOLFO ALEXANDRE TRINDADE DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS REPRESSIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, ALÍNEA “E” DO CPP. CONDENAÇÃO A 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 5º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA “C” DA CF/88. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. O disposto no art. 492, inciso I, alínea “e” do CPP, ao instituir a possibilidade de execução provisória da pena igual ou superior a 15 (quinze) anos aplicada pelo Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, pautou-se no princípio constitucional da soberania dos veredictos, não havendo afronta ao princípio da presunção de inocência em tais hipóteses, por força do preceito constitucional. Sendo assim, não há qualquer ilegalidade na prisão do paciente.

2.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

25ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, realizada por videoconferência no dia 29 de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por Alex Mota Noronha em favor do paciente RODOLFO ALEXANDRE TRINDADE DE FREITAS, preso por força de sentença condenatória proferida pela 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, em 14.06.2024 (Num. 20158480), nos autos da Ação Penal n. 0807217-26.2021.8.14.0401 (sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso I e IV c/c art. 29, todos do CP/40.

Em suas razões (Num. 20108997), o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão do paciente, com base na inconstitucionalidade da prisão automática por condenação no Tribunal do Júri, a ausência de elementos ensejadores da prisão preventiva e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de execução provisória da pena. Assim, requer a concessão da ordem liminar, para imediata soltura do paciente. No mérito, a confirmação da liminar, para permitir ao paciente aguardar em liberdade o futuro trânsito em julgado da sentença condenatória.

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de Num. 20177475.

Em decisão monocrática de 20.06.2024 (Num. 20236920), indeferi o pedido liminar por ausência de
fumus boni iuris.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 20274641.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo parcial conhecimento do
writ
e pela denegação da ordem, consoante parecer sob o Num. 20480418.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, de forma presencial, eis que consta pedido de sustentação oral pelos impetrantes (Num. 20108997 - Pág. 13).

VOTO

I – Juízo de admissibilidade

O
Habeas Corpus
sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
. Ressalto que, ao contrário do referido pelo
parquet,
não consta na exordial pedido de modificação da dosimetria penal, razão porque conheço do pedido em sua íntegra.

II – Mérito do
writ

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648 do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão do paciente, sob dois fundamentos distintos: inconstitucionalidade da prisão automática após a condenação pelo júri; ausência de elementos autorizadores para decretação da prisão preventiva. Em relação a este último, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos probatórios, além da sentença proferida na ação penal e que esta nada diz sobre tais pressupostos, não há qualquer prova pré-constituída que permita concluir pela ilegalidade da prisão nesse sentido. Não há sequer a possibilidade de análise de tais requisitos, por falta do conjunto probatório dos autos e mesmo da peça acusatória.

No que diz respeito à alegação de inconstitucionalidade da norma disposta no art. 492, inciso I, alínea “e” do CPP, este assim dispõe:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I – no caso de condenação:
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

[...]

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva,
ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

(Grifei)

A questão da constitucionalidade de referida norma encontra-se afetada ao STF (como apontado pela defesa), com repercussão geral reconhecida por meio de acórdão proferido em 24.10.2019, no Recurso Extraordinário n. 1235340, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, assim ementado:

Ementa: Direito constitucional e processual penal. Recurso extraordinário. Crimes de Feminicídio e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Condenação pelo Tribunal do Júri. Execução imediata da pena. Presença de repercussão geral. 1. A decisão da Justiça Estadual considerou legítima a imediata execução de condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Tal decisão foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Tribunal do Júri. 3. Reconhecimento da repercussão geral da matéria, a envolver o exame de questões constitucionais que incluem o direito à vida e sua proteção adequada, a presunção de inocência e a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. (RE 1235340 RG, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-08-2023 PUBLIC 04-08-2023)

Não houve determinação de sobrestamento de feitos, nos quais a questão seja debatida.

Ou seja, o órgão de cúpula do Judiciário pátrio ainda não decidiu em definitivo sobre a validade constitucional da prisão automática por força de condenação pelo Tribunal de Júri, havendo ainda grande celeuma jurisprudencial. Ilustrando referida controvérsia, tem-se as seguintes decisões do STJ e de ambas as turmas do STF:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. CRIME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO CAUTELAR. DECRETAÇÃO APENAS POR OCASIÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. PATENTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Sendo patente o constrangimento ilegal, justifica-se a impetração do writ e a concessão da ordem.
Hipótese em que se mostra evidente a ilegalidade na decretação da prisão preventiva por ocasião da sentença, pois prevalece nesta Corte o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 836.262/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉ EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO VEREDICTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SEM OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER MINISTRIAL ACOLHIDO.
1 - A execução provisória da pena da recorrente foi determinada, exclusivamente, de forma automática, por ser a condenação superior a 15 anos, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019. 2 - Prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal.
(AgRg no RHC n. 188.628/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/11/2023). 3 - Cumpre ressaltar que não há, aqui, análise de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas apenas interpretação no sentido de que a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 4 - Registre-se que a matéria teve a repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.235.340/SC - Tema 1068), mas, ainda sem definição, o que enseja a aplicação do entendimento deste Tribunal Superior. 5 - Recurso em habeas corpus provido para assegurar à recorrente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a existência de motivos concretos e contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva. (RHC n. 191.952/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Execução provisória. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A parte agravante não se desincumbiu do dever processual de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada
. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso” ( HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso).
3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). 4. Situação concreta em que, tal como assentou o Juízo de origem, “ainda se faz presente a necessidade de sua custódia cautelar em razão da gravidade da conduta (...), pois trata-se de crime hediondo, de homicídio qualificado praticado mediante requintes de crueldade, já que as agressões se deram mediante golpe de faca, o que culminou com morte da vítima na noite de natal, ficando evidente a periculosidade e frieza concreta do denunciado, revelando o desprezo à vida humana”. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 223668 MG, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023)

penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. homicídio qualificado. condenação pelo tribunal do Júri. prisão preventiva. ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF
). 2. A orientação da Primeira Turma do STF é no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Precedente.
3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 196231 AC 0111983-17.2020.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” –
CONDENAÇÃO RECORRÍVEL EMANADA DO JÚRI – DETERMINAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI ORDENANDO A IMEDIATA SUJEIÇÃO DO RÉU SENTENCIADO À EXECUÇÃO ANTECIPADA (OU PROVISÓRIA) DA CONDENAÇÃO CRIMINAL – INVOCAÇÃO, PARA TANTO, DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI – INADMISSBILIDADE – A INCONSTITUCIONALIDADE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE CONDENAÇÕES PENAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – INTERPRETAÇÃO DO art. 5º, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA – EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO E EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA EXECUÇÃO DA PENA – INADMISSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO FICTA DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE CONSTITUI NOÇÃO INEQUÍVOCA EM MATÉRIA PROCESSUAL
– CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE ÀS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA – A QUESTÃO DA SOBENARIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI – SIGNIFICADO DA CLÁUSULA INSCRITA NO art. 5º, INCISO XXXVIII, c, DA CONSTITUIÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO DA SOBERANIA DO JÚRI – DOUTRINA – PRECEDENTES – EXISTÊNCIA, AINDA, NO PRESENTE CASO, DE OFENSA AO POSTULADO QUE VEDA A “REFORMATIO IN PEJUS” – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA REGRA CONSUBSTANCIADA NO art. 617, “IN FINE”, DO CPP – EXAME DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA PRISÃO MERAMENTE CAUTELAR DO SENTENCIADO MOTIVADA POR CONDENAÇÃO RECORRÍVEL, NOTADAMENTE QUANDO O RÉU TENHA PERMANECIDO EM LIBERDADE AO LONGO DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL: INSTITUTO DE TUTELA CAUTELAR PENAL INCONFUNDÍVEL COM A ESDRÚXULA CONCEPÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA OU ANTECIPADA DA PENA – “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO. (STF - HC: 174759 AC 0027808-27.2019.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020)

(Grifei)

Pois bem. Embora duas sejam as interpretações existentes sobre o mesmo dispositivo legal (art. 492, I, alínea “e” do CPP), filio-me ao entendimento de que não há inconstitucionalidade na norma que determina a imediata execução de pena em caso de condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, por força do princípio constitucional do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da CF/88, o qual consagra como cláusula pétrea do Estado brasileiro a soberania dos veredictos. Assim, uma decisão proferida por referido órgão não pode ser tratada igualmente àquelas proferidas por juiz singular, dentro de outros ritos.

Dessa feita, uma vez que a sentença ora impugnada (Num. 20158480) nada mais fez do que dar efetividade ao disposto no art. 492, inciso I, alínea “e” do CPP, ao determinar o imediato recolhimento do acusado condenado à pena de reclusão de 15 (quinze) anos, por crime doloso contra a vida (art. 121, §2º, I e IV do CP/40, praticado contra a vítima Denilson Silva Alves), não vislumbro ilegalidade que justifique a concessão da ordem, estando a decisão amparada não somente nas normas legais, mas também nas normas constitucionais pátrias.

Diante do exposto,
CONHEÇO O
HABEAS CORPUS
E DENEGO A ORDEM
,
diante da ausência de ilegalidade na prisão do paciente, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/07/2024